Tribunal: TJPA
Processo: 0000826-12.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000826-12.2018.8.14.0040

APELANTE: ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
direito previdenciário. Apelação cível e remessa necessária. Aposentadoria por invalidez acidentária. Incapacidade parcial e permanente para a função habitual. Aptidão para outras atividades laborativas. Nexo causal afastado. Honorários advocatícios. Fixação postergada para a fase de liquidação. Recurso desprovido. Remessa conhecida de ofício e parcialmente provida.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por segurado contra sentença que indeferiu pedido de concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, ao fundamento de que, embora constatada a incapacidade para as atividades habituais, o autor mantém capacidade para outras funções laborativas, sendo possível a reabilitação. O apelante pleiteia, ainda, a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% sobre o valor da condenação. De ofício, foi conhecida a remessa necessária, em razão da iliquidez da sentença, para revisão da forma de fixação dos honorários.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez acidentária; (ii) definir se é cabível a majoração dos honorários advocatícios; (iii) determinar se os honorários advocatícios devem ser fixados na fase de liquidação, diante da iliquidez da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91, sendo imprescindível a constatação da insusceptibilidade de reabilitação.

4.

A perícia judicial conclui que o apelante está incapacitado de forma permanente apenas para a função habitual, não havendo incapacidade geral para o trabalho, sendo possível a reabilitação para atividades compatíveis com suas limitações.

5.

Documentação médica e laudos ocupacionais juntados aos autos demonstram a aptidão do segurado para o desempenho de atividades administrativas leves, com observância de restrições específicas, como evitar o levantamento de peso ou longos períodos em posição estática.

6.

A ausência de nexo causal entre as patologias diagnosticadas (de natureza traumática e degenerativa) e a atividade laboral afasta o enquadramento da benesse como acidentária.

7.

A sentença observou corretamente as condições pessoais e sociais do segurado, concluindo pela possibilidade de reabilitação.

8.

Em razão da iliquidez da sentença, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, sendo cabível o conhecimento de ofício da remessa necessária para adequação da forma de fixação, o que prejudica o pedido de majoração recursal.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido. Remessa necessária conhecida de ofício e parcialmente provida.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.213/91, art. 42; CPC/2015, arts. 85, § 4º, II; 489, §1º; 1.011 e 1.013.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 09 de junho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (processo nº
0000826-12.2018.8.14.0040
-PJE), interposta por ROGÉRIO ALVES DE OLIVEIRA contra
o
INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de
Comarca de Parauapebas-PA
, nos autos da Ação de Restabelecimento de Auxílio-Doença e Conversão em Aposentadoria por Invalidez, ajuizada pela Apelante.

A sentença recorrida teve o seguinte dispositivo:

(...)
Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos formulados na petição inicial, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, I do CPC, para condenar o INSS:

1) a restabelecer o auxílio-doença previdenciário,
retroativo ao dia seguinte em que sobrestado o ultimo benefício temporário recebido (DIB: 15.01.2018)
, até seu eventual retorno à atividade laboral formal, já que pode ter retornado ao mercado de trabalho, dada sua capacidade residual apurada, ou até efetiva reabilitação profissional.
DIP na data desta decisão.

2) a inserir o autor no processo de reabilitação,
se ainda não convocado
, nos termos do artigo 89 e seguintes da Lei de Planos e Benefícios, ao qual o segurado se obriga, sob pena suspensão do benefício recebido, conforme preconiza o artigo 101 da Lei 8213/91.

Com efeito, antecipo os efeitos da tutela antecipada, eis que satisfeitos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC/2015, para determinar que o Instituto implante o benefício deferido em até 45 (quarenta e cinco) dias após a intimação desta decisão.

Não realizada a obrigação neste prazo, passará a incidir multa de R$100,00 (cem reais), por dia de descumprimento, limitada a 30 dias, sem prejuízo da adoção de outras medidas necessárias ao efetivo cumprimento do acordo (art. 536, §§ 1º e 2º do CPC).

As parcelas retroativas,
descontados eventuais valores já recebidos
, devem observar a conclusão do RE 870974 (Tema 810 do STF) e RE 1.495.146 (Tema 905 do STJ) segundo as quais o
INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor)
deverá ser aplicado às condenações imposta à Fazenda Pública, de natureza previdenciária, a partir de 04/2006, com a vigência da Lei 11.430/2006, reservando-se a aplicação do IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) às condenações impostas à Fazenda Pública, de natureza geral, a exemplo do benefício assistencial (BPC), considerado de natureza não previdenciária.

Quanto aos juros de mora, deverão ser observados os
índices da remuneração da poupança
, previstos na Lei nº 9.494/97, art. 1º-F, com redação da Lei 11.960/2009), nos termos da súmula 204 do STJ.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais arbitro no montante equivalente a 10% (dez por cento) sobre o cálculo das parcelas retroativas, com fulcro no art. 85 do NCPC.

Dispenso o pagamento de custas processuais, em face da gratuidade processual.

Deixo de determinar a remessa dos autos à Superior Instância, para recurso de ofício, vez que o valor da condenação não excede ao limite previsto no art. 496, § 3º, do NCPC.

Em razões recursais, o apelante afirma que o laudo médico pericial oficial (ID 20646806) concluiu pela incapacidade total e permanente devido a sequelas permanentes em coluna cervical e lombar, impedindo-o de exercer qualquer atividade que contenha sobrecarga na coluna vertebral.

Aponta que as causas incapacitantes se iniciaram em 2010, e desde então o nunca retornou ao trabalho em sua profissão de operador de equipamentos pesados, nem em qualquer outra função, totalizando mais de uma década sem melhora em seu quadro clínico, alegando que durante os anos de afastamento, o INSS não incluiu o segurado em programa de reabilitação, demonstrando a inviabilidade prática desta alternativa.

Aduz que que o magistrado não considerou suas condições pessoais e sociais (idade avançada, baixo grau de escolaridade, única profissão), defendendo a ineficácia do sistema de reabilitação profissional no Brasil, citando estudos acadêmicos e decisões judiciais no sentido de que, na prática, a reabilitação não cumpre seu objetivo de reinserir o trabalhador no mercado.

Assevera que sua incapacidade decorreu do trabalho como operador na empresa Vale, onde sofreu exposição a trepidação, solavancos e movimentos repetitivos que causaram danos à coluna, configurando nexo causal para benefício de natureza acidentária.

Requer o provimento ao recurso para que seja concedida a aposentadoria por invalidez pré-reforma (espécie 92) desde a data em que foi sobrestado o benefício de auxílio-doença, pugnando ainda, pela fixação de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifestou pelo não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço da Apelação, vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão em análise reside em verificar se o apelante faz jus ao benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, bem como, a fixação de honorários advocatícios no valor de 20% sobre a condenação.

A aposentadoria por invalidez
é
um benef
í
cio pago ao segurado considerado incapaz e insuscept
í
vel de reabilita
çã
o para o exerc
í
cio de atividade que lhe garanta a subsist
ê
ncia, e ser-lhe-
á
devida enquanto permanecer nesta condi
çã
o, conforme disp
õ
e o art.42 da Lei n
º
8.213/91:

Art. 42.

A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a car
ê
ncia exigida, ser
á
devida ao segurado que, estando ou n
ã
o em gozo de aux
í
lio-doen
ç
a, for considerado incapaz e insuscept
í
vel de reabilita
çã
o para o exerc
í
cio de atividade que lhe garanta a subsist
ê
ncia, e ser-lhe-
á
paga enquanto permanecer nesta condi
çã
o.

§
1 A concess
ã
o de aposentadoria por invalidez depender
á
da verifica
çã
o da condi
çã
o de incapacidade mediante exame m
é
dico-pericial a cargo da Previd
ê
ncia Social, podendo o segurado,
à
s suas expensas, fazer-se acompanhar de m
é
dico de sua confian
ç
a.

No caso dos autos, de acordo com a per
í
cia judicial realizada no de 2019 , o apelante,
à

é
poca com 45 anos, hoje com 52 anos, operador de equipamentos e instala
çõ
es II (ve
í
culos pesados), foi diagnosticado com transtorno do disco cervical com radiculopatia, transtorno de discos lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia, s
í
ndrome cervicobraquial, radiculopatia, Lumbago com ci
á
tica, diabetes mellitus n
ã
o insulino dependente, outros estados p
ó
s cir
ú
rgicos especificados, apresenta suspeita de glaucoma. Foi afastado do trabalho em 2010, passou por procedimentos cir
ú
rgicos na coluna cervical e lombar, com artrodese em C5-C6 da cervical em dezembro de 2014 e faz uso de medicamento quando apresenta dor intensa por algum esfor
ç
o realizado.

Embora tenha colacionado aos autos diversos laudos médicos referentes aos anos 2010 a 2017, dando conta da necessidade de afastamento das atividades laborativas, bem como, em que pese o fato de ter percebido auxílio-doença ao longo dos anos, há avaliações mais recentes que indicam a possibilidade de exercício de outras funções diversas da habitualmente exercida.

Tal conclusão se verifica-se pelo atestado de saúde ocupacional, que consigna estar o segurado apto(id. 14228087 - Pág. 22), Ficha de Comunicação de Restrições de Tarefas(id 14228087 - Pág. 23, em que consta a descrição das restrições e das atividades que o apelante pode realizar, como atividade de apoio administrativo à supervisão e em sala de rádio e demais atividades do seu cargo/ função que respeitem as restrições especificas( evitar carregamento de peso e permanecer longos períodos na mesma posição, de pé ou sentado, sem alternância, evitar operações de equipamentos pesados).

A perícia judicial atesta que a incapacidade não se verifica para toda e qualquer função, apenas é permanente e total para as atividades habitualmente desenvolvidas. Senão vejamos como dispõe o laudo do perito (id 14228097):

Conforme a resposta ao item 8, o apelante está apto para o exercício de outra atividade profissional ou reabilitação funcional, observadas as restrições. Logo, a conclusão da sentença não está em desacordo com as provas dos autos.

Quanto à alegação de que o magistrado não avaliou as condições socioeconômicas do apelante, observa-se que na sentença restou expressamente consignado, conforme transcrição a seguir:

“A incapacidade parcial deve ser analisada em cotejo com a súmula 47 do TNU que assim prescreve: Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. Nesse caso, a autor é relativamente jovem (49 anos), tem boa instrução e boa experiência profissional, reunindo condições sociais para retornar ao mercado de trabalho, observada sua capacidade residual, pela via da reabilitação, fazendo jus ao restabelecimento do benefício temporário, se cessado, até o seu retorno ao labor.”

Em relação à natureza do benefício, conforme consignado na sentença, de acordo com o laudo, a incapacidade, parcial, decorre de doenças na coluna cervical e lombar, oriundas de “acidente de qualquer natureza, do tipo traumática e degenerativa com assistência médica hospitalar”, afastando-se, portanto, o nexo causal entre a patologia e a atividade laborativa. Inclusive, ao longo dos anos, o apelado recebeu o benefício de natureza previdenciária, conforme se verifica dos documentos de id 4228087 - Pág. 13/35. Portanto, ausente a prova técnica para infirmar tal conclusão, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

No que tange aos honorários advocatícios, estes deverão ser
fixados na fase de liquidação desta decisão, nos termos do art. 85, § 4º, II do CPC/2015
. Considerando que a sentença é ilíquida, cabível conhecimento da Remessa Necessária, para reformar parte da decisão quanto a este ponto, restando prejudicado o pedido de majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto e, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação e CONHEÇO DE OFÍCIO DA REMESSA NECESSÁRIA,
para estabelecer que os honorários advocatícios sejam fixados na fase de liquidação.

É o voto.

P.R.I.

Belém,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 09/06/2025